Tribunal: STF
Processo: RE 1394380
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 210 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se a existência de omissão na decisão embargada a respeito do destaque do presente processo como representativo da controvérsia, conforme efetivado pelo Tribunal a quo. 



    Defende-se a necessidade de uniformização da jurisprudência dos Tribunais quanto ao tema, motivo pelo qual entende imprescindível o recebimento do recurso extraordinário como representativo da matéria.



    Pugna-se, ainda, pela apreciação do pedido de amicus curiae realizado pela IATA (Internation Air Transport Association).



    Intimada, a parte embargada manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.. 



    Com efeito, conforme asseverado na decisão agravada, entendo que ao caso em comento aplica-se o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331, de minha relatoria, Tema 210 da sistemática da Repercussão Geral, no qual se afirmou a prevalência dos limites de indenização dispostos nas Convenções de Varsóvia e Montreal quando em discussão a responsabilidade civil das transportadoras aéreas de passageiro pelo extravio de bagagens.



    Mencionei, na decisão impugnada que, no julgamento do caso paradigmático da repercussão geral, não fora realizada qualquer distinção entre o transporte de cargas e de bagagens, sendo certo que a delimitação dos signos constantes da tese firmada apenas diz respeito ao quadro fático disposto naqueles autos, sem restringir a aplicabilidade do entendimento ali consolidado também ao transporte de cargas.



    Isso porque a matéria controvertida no tema 210 foi analisada à luz do conflito normativo existente entre norma internacional e norma interna ao ordenamento jurídico brasileiro, dando-se prevalência às Convenções de Varsóvia e Montreal, ante o princípio da especialidade. 



    Assim, verifica-se que a questão debatida nos autos não diverge da do tema 210 da repercussão geral, tendo em vista a sua incidência, também, sobre as hipóteses de extravio de carga, motivo pelo qual sequer faria sentido tratar do presente recurso extraordinário como representativo de nova controvérsia.



    Por fim, julgo prejudicado o pedido referente à intervenção da IATA no feito como amicus curiae, tendo em vista que já me manifestei sobre sua admissão nessa qualidade.



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente